Tribunal: TJBA
Processo: 8012986-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012986-46.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: DAIANA DA PAIXAO SILVA CLEMENTINO e outros

Advogado(s)
:
ANDREY SMITH DALTRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES. APLICABILIDADE DA LEI 6.766/1979. ENCARGOS COM IPTU, TAXA ASSOCIATIVA, COMISSÃO DE CORRETAGEM E MULTA PENAL. LIMITAÇÃO DE RETENÇÃO A 25% DA QUANTIA PAGA. TAXA DE FRUIÇÃO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação

interposta pel
a ré
contra sentença que, no bojo da
ação
indenizatória, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade das cláusulas contratuais, com determinação de devolução de 90% do valor pago e danos morais em R$10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se ocorreu a notificação dos apelados; (ii) verificar o percentual relativo à cláusula penal; (iii) observar a legalidade da cobrança de taxa de fruição; (iv) averiguar se é válido o desconto referente aos custos com comissão de corretagem, taxa associativa e IPTU e (v) constatar o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 32, §1º, da Lei nº 6.766/1979, é exigível prévia notificação do adquirente para purgação da mora como condição para a válida resolução do contrato de compra e venda de lote não edificado, sendo nulo o procedimento quando ausente prova inequívoca da ciência dos devedores.

4. Por outro lado, considerando que a resolução decorreu de conduta imputada aos apelados, em razão da inadimplência por mais de três meses, atrai-se a aplicação do art. 32-A da Lei nº 6.766/1979, sendo possível a retenção da multa penal prevista legalmente.

5. No mais, os encargos relativos à comissão de corretagem expressamente definida no contrato, aos custos com IPTU e às taxas associativas devem ser suportados pelos contratantes, durante o período em que estiveram na posse do lote.

6. Todavia, em compatibilização com as normas consumeristas (arts. 51, IV e 53, CPC), a retenção de valores pelo vendedor não pode implicar em perda substancial das quantias pagas, devendo ser limitada ao percentual máximo de 25% do total adimplido, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Por sua vez, é indevida a cobrança de taxa de fruição por resolução de contrato de compra e venda de lote não edificado, por inexistir proveito econômico decorrente da posse ou enriquecimento sem causa.

8. Tocante aos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação, haja vista que a restituição não ocorreu de forma espontânea, tendo havido resistência da vendedora em devolver valores indevidamente retidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012986-46.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros e como apelada DAIANA DA PAIXAO SILVA CLEMENTINO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.